Tribunal: TJBA
Processo: 8025195-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025195-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMARA RAMOS DOS SANTOS RAFAEL

Advogado(s): LEIZIANE OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: LUDIMYLLA ARAUJO CARNEIRO

Advogado(s):ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO RECONHECENDO A EXCLUSIVIDADE DO BEM. POSSE DECORRENTE DE MERA PERMISSÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. ART. 300 DO CPC. ART. 1.228 E ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Santo Estevão/BA, nos autos de ação de imissão na posse, que deferiu tutela de urgência para determinar a imissão da autora na posse de imóvel, fixando prazo de 20 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório e multa diária.

2. O Juízo de origem fundamentou a decisão na comprovação documental da propriedade do bem, bem como em sentença transitada em julgado proferida em ação de divórcio, que reconheceu a titularidade exclusiva do imóvel em favor da autora e afastou a pretensão de partilha formulada pela ré.

3. A agravante sustenta residir no imóvel há mais de 12 anos, com sua família e filho menor, alegando violação ao direito fundamental à moradia, risco de dano inverso irreversível e expectativa de direito à usucapião, defendendo a necessidade de dilação probatória. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática anterior, ao fundamento de que a sentença proferida na ação de divórcio confere elevada plausibilidade ao direito de propriedade invocado.

5. A agravada, intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: a) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela de urgência que determinou a imissão na posse; b) saber se a alegação de longa permanência no imóvel e expectativa de usucapião, aliadas ao direito fundamental à moradia, afastam a probabilidade do direito da proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

8. A ação de imissão na posse ostenta natureza petitória, fundada no direito de sequela do proprietário, encontrando amparo no art. 1.228 do Código Civil, que assegura ao titular do domínio o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

9. A probabilidade do direito restou evidenciada pela comprovação documental da aquisição do imóvel, reforçada por sentença transitada em julgado proferida em ação de divórcio, que reconheceu a titularidade exclusiva do bem e afastou a pretensão de partilha, circunstância que enfraquece qualquer alegação de composse ou direito concorrente.

10. A ocupação exercida pela agravante decorreu de permissão oriunda de vínculo familiar, circunstância que caracteriza detenção precária. Nos termos do art. 1.208 do Código Civil, atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse apta à aquisição por usucapião, por ausência de
animus domini.

11. A invocação do direito fundamental à moradia não possui caráter absoluto, não podendo ser utilizada para legitimar a permanência indevida em bem de propriedade alheia, sob pena de esvaziamento do direito de propriedade assegurado pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

12. O perigo de dano também se encontra configurado, pois a proprietária permanece privada do pleno exercício das faculdades inerentes ao domínio, suportando prejuízo patrimonial decorrente da ocupação injusta, sendo adequada a fixação de prazo razoável para desocupação voluntária.

13. A medida não se mostra irreversível, uma vez que eventual reforma futura poderá ensejar recomposição por vias próprias, não se vislumbrando ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência para imissão na posse.

Tese de julgamento: “A comprovação documental da propriedade, reforçada por sentença transitada em julgado que reconhece a titularidade exclusiva do bem, evidencia a probabilidade do direito em ação de imissão na posse, sendo insuficiente a alegação de longa permanência decorrente de mera permissão familiar para afastar a tutela de urgência, por ausência de
animus domini
e inviabilidade de usucapião”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXII.

Código de Processo Civil, art. 300; art. 1.026, § 2º.

Código Civil, arts. 1.208 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2008958/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/10/2022.

STJ, AgInt no REsp 1787720/CE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8025195-59.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

GILMARA RAMOS DOS SANTOS RAFAEL
e apelad
o

LUDIMYLLA ARAUJO CARNEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora